Tribunal: TJMT
Processo: 1037611-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037611-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), REMY DE SOUZA ALVES CORREA - CPF: 932.726.501-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GRACIELA DE SOUZA CORREA - CPF: 939.940.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), REMY DE SOUZA ALVES CORREA & CIA LTDA - CNPJ: 06.192.743/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SUBSÍDIO DE VEREADOR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de 30% do subsídio líquido do executado, vereador municipal, para satisfação de crédito de natureza não alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de 30% do subsídio de agente político, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC, sem violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de salários e subsídios não possui caráter absoluto, admitindo relativização excepcional, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. Os elementos probatórios demonstram que o agravante possui renda líquida superior à alegada, além de perceber verba indenizatória mensal e exercer atividade empresarial como
sócio-administrador
, circunstâncias que afastam a alegação de vulnerabilidade econômica.

5. A constrição de 30% dos vencimentos públicos mostra-se proporcional e adequada, não comprometendo o mínimo existencial, especialmente diante da prolongada inadimplência e da necessidade de efetividade da tutela executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível a penhora de percentual do subsídio de agente político para satisfação de crédito não alimentar, desde que, à luz das circunstâncias do caso concreto, reste preservado o mínimo existencial do devedor, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC e da jurisprudência do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo REMY DE SOUZA ALVES CORREA em face de r. decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, autos no 0000276-07.2016.8.11.0093 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido do executado REMY DE SOUZA ALVES CORREA (CPF n.o 932.726.501-72), Vereador do Município de Feliz Natal/MT, devendo a Secretaria expedir ofício, com urgência, à Câmara de Vereadores de Feliz Natal/MT para que cumpra o “decisum”, no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, mediante depósito judicial mensal vinculado a estes autos, o que deverá ser efetuado nos meses subsequentes até a quitação do débito exequendo ou ulterior deliberação judicial acerca do tema.

Inconformado com a r. decisum, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso.

A parte agravante sustenta que agrava da “decisão agravada fundamentou o deferimento da penhora de 30% no subsídio do Agravante, citando decisões do STJ e do TJMT que admitem a flexibilização da impenhorabilidade de salários em casos de altos rendimentos. Contudo, partiu de uma premissa fática equivocada quanto ao valor do subsídio do Agravante e desconsiderou por completo a sua real capacidade contributiva e a necessidade de resguardar o mínimo existencial. A decisão do utilizada pelo magistrado
como autoridade para embasar sua decisão, diverge do caso em tela, pois o salário do devedor três vezes maior ao do caso em concreto, vejamos:
“ (...)
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia
1 .
” Conforme demonstram os holerites o subsídio bruto do Agravante é de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), e NÃO R$ 15.000,00, como equivocadamente alegou a Agravada. O magistrado foi induzido em erro com o documento juntado aos autos, cujo consta limite de gasto durante a campanha
(...) Mais
grave ainda, são os diversos descontos legais e consignados já incidentes sobre este subsídio, que reduzem o valor líquido que efetivamente entra na conta do Agravante para R$ 2.909,27 (dois mil, novecentos e nove reais e vinte e sete centavos). Ora, Excelências, a aplicação da penhora de 30% sobre os R$ 8.100,00 brutos (como parecer ter sido o raciocínio inicial, embora a decisão fale em "líquido", o percentual de 30% sobre R$ 8.100,00 resultaria em R$2.430,00, o que afetaria ainda mais seu líquido) ou mesmo sobre os R$ 2.909,27 líquidos, levaria o Agravante a uma situação de miserabilidade, comprometendo sua própria subsistência e a de sua família, violando frontalmente os artigos 833, IV e § 2o, e 805 do Código de Processo Civil, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. O artigo 833, IV, do CPC/15 estabelece, como regra geral, a impenhorabilidade de salários, subsídios e proventos de aposentadoria. A exceção prevista no § 2o do mesmo artigo permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou se o valor exceder a 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais. Embora a jurisprudência, notadamente do STJ, tenha flexibilizado a impenhorabilidade para dívidas não alimentares, esta flexibilização é condicionada à preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
EREsp
1582475/MG” (Id. 324692370 - Pág. 3/5).

Afirma que “o Agravante e sua família dependem do subsídio para arcar com despesas essenciais e inadiáveis, tais como mensalidades escolares, plano de saúde familiar, consultas e medicamentos, comprova de supermercado, gastos com moradia e contas de
consumo, água internet energia. Ademais, os extratos bancários (Doc. 08) demonstram a precária situação financeira do Agravante, evidenciando o consumo integral do subsídio líquido com as despesas básicas da família. Uma penhora de 30% sobre o subsídio (seja bruto ou, pior ainda, sobre o líquido) levaria a um valor remanescente que não cobriria as necessidades básicas, jogando o Agravante e sua família à marginalidade social. É inegável que a penhora de 30% sobre um subsídio de R$ 8.100,00 brutos, que já se reduz para R$ 2.909,27 líquidos por força de descontos consignados, resultará em valores irrisórios para a sobrevivência digna de uma família, contrariando a própria finalidade da execução de preservar o mínimo existencial do devedor” (id. 324692370 - Pág. 5/6).

Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação posta.

A liminar foi indeferida. (id. 324876916)

Contrarrazões. (id. 329403857)

Informações. (id. 331315870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da decisão que
determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio líquido do Agravante, vereador, para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, em sede de execução de título extrajudicial.

O Agravante invoca a proteção do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos e salários. Contudo, a despeito da clareza do dispositivo legal, a sua interpretação não pode ser dissociada dos demais princípios que norteiam o ordenamento jurídico, em especial o da efetividade da tutela jurisdicional e o da dignidade da pessoa humana, este último aplicável a ambas as partes da relação processual.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático da Corte Especial (
EREsp
1.874.222/DF), pacificou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser relativizada para garantir a satisfação do crédito, desde que não se comprometa a subsistência digna do devedor e de seu núcleo familiar.

Transcrevo, por sua clareza e pertinência, a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, CPC/2015. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. [...] 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)

Fixada essa premissa, a análise deve se voltar para as particularidades do caso concreto, a fim de verificar se a constrição determinada pelo juízo a quo efetivamente representa uma ameaça ao mínimo existencial do Agravante. E, nesse ponto, a pretensão recursal não merece prosperar.

De início, causa espécie a flagrante tentativa do Agravante de alterar a verdade dos fatos. Ao sustentar que sua renda líquida seria de apenas R$ 2.909,27, valeu-se de um holerite (ID. 324692371) que continha um desconto de R$ 3.240,00 referente a um empréstimo consignado. Contudo, como bem demonstrou a Agravada em suas contrarrazões (ID. 329403857), tal desconto não mais subsiste, de modo que o subsídio líquido real do recorrente, após as deduções previdenciárias e fiscais, aproxima-se de R$ 6.149,27.

Ademais, a Agravada trouxe aos autos prova de que o Agravante percebe, mensalmente, o valor de R$ 2.700,00 a título de verba indenizatória, verba esta que, embora possua natureza diversa do subsídio, compõe a remuneração global do agente político e deve ser considerada na aferição de sua capacidade econômica, elevando seus rendimentos mensais provenientes do erário para R$ 8.849,27.

O ponto fulcral, contudo, que derrui por completo a tese de vulnerabilidade financeira, é a prova documental de que o Agravante é
sócio-administrador
da empresa REMY DE SOUZA ALVES CORREA & CIA LTDA (
IDs
. 329403859 e 329403861), uma farmácia estabelecida no município. É evidente, portanto, que o subsídio de vereador não constitui sua única fonte de renda,
possuindo ele
rendimentos advindos de sua atividade empresarial, os quais sequer foram declarados ou sopesados em sua peça recursal.

Nesse cenário, a penhora de 30% sobre seus vencimentos públicos, que resultará em um valor aproximado de R$ 2.654,78, deixará à sua disposição um montante líquido superior a R$ 6.000,00, valor este que, somado aos lucros e/ou
pro labore
de sua empresa, é manifestamente suficiente para garantir, com folga, a sua subsistência e a de sua
família.

Não se pode olvidar que a execução se arrasta desde o ano de 2016, sem que o credor tenha obtido a satisfação de seu crédito. Permitir que o devedor, que ostenta plenas condições financeiras, se escude indefinidamente na regra da impenhorabilidade para se furtar ao cumprimento de suas obrigações, seria negar vigência ao princípio da efetividade da jurisdição e premiar o inadimplemento.

A decisão agravada, portanto, realizou uma escorreita ponderação dos interesses em conflito, garantindo o direito do credor sem aniquilar a dignidade do devedor.

Ante o exposto, em harmonia com os fundamentos ora delineados, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026